Tribunal: TJMT
Processo: 0001333-98.2016.8.11.0048
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Recurso Inominado: 0001333-98.2016.8.11.0048
Origem: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: CARLOS CARVALHAES NETO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
DATA DO JULGAMENTO: 06/04/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZAR. ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO E AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO ADQUIRENTE PERANTE O DETRAN-MT. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DA PARTE AUTORA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido CARLOS CARVALHAES NETO postula pela ausência de responsabilidade quanto aos débitos vinculados ao veículo registrado em seu nome, porquanto teria alienado a terceiro – não se recorda nome-, sem que o mesmo tivesse providenciado à transferência do bem perante o DETRAN-MT.
2. Impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
3. Na espécie, verifica-se que a inexistência de provas dos fatos constitutivos do direito alegado pelo Recorrido, porquanto sequer se desincumbiu de comprovar a venda alegada, bem como em identificar o comprador do veículo.
4. Registre-se, por oportuno, que as declarações acostadas aos autos não possuem força probante necessária em atestar a existência da transação, mormente, por se tratar de documento unilateral, bem como em razão da ausência de identificação do comprador.
5. Ademais, consoante disposição inserta no art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro, compete ao vendedor proceder à comunicação da transferência de propriedade do veículo a entidade de trânsito.
6. Não comprovando o Recorrido ter procedido com a comunicação de venda do veículo perante o Detran, bem como não possuindo nenhuma informação do comprador deve arcar com os tributos incidentes sobre o bem, assumindo a culpa pela desídia do seu proceder.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001333-98.2016.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CARLOS CARVALHAES NETO - CPF: 012.103.431-34 (RECORRIDO), JOSE HUMBERTO DAMASCENA - CPF: 079.222.641-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO - CPF: 042.067.351-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021